Tribunal: TJSP
Processo: 1044329-30.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE DANOS NO IMÓVEL DA AUTORA EM DECORRÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NO IMÓVEL VIZINHO – PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA NA PEÇA INICIAL E REITERADA EM RÉPLICA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DA PROVA ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA LIDE
I – Pretensão da autora à indenização

Ementa:
APELAÇÃO - DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE DANOS NO IMÓVEL DA AUTORA EM DECORRÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NO IMÓVEL VIZINHO – PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA NA PEÇA INICIAL E REITERADA EM RÉPLICA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DA PROVA ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA LIDE
I – Pretensão da autora à indenização por danos materiais e morais em decorrência de obra realizada em imóvel vizinho que afetou estrutura da residência da demandante;
II - O ponto nevrálgico desta demanda é, justamente, a origem e causa das infiltrações, queda do gesso e principalmente a utilização do muro sem a anuência da apelante. Autora que solicitou perícia em sua inicial e a reiterou em réplica;
II - Cerceamento de defesa acolhido, em razão da necessidade de se comprovar os danos causados no imóvel da demandante e verificar eventual responsabilidade pelo prejuízo causado;
RECURSO PROVIDO. Sentença anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000243993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044329-30.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SHIRLEY
DE LOURDES RODRIGUES, é apelada MARIA APARECIDA RODRIGUES
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado, que
negava provimento ao recurso, e da 2a Juíza e do 3o Juiz, que davam provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e
o Relator sorteado, que declarará voto. Redigirá o acórdão a 2a Juíza.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LÚCIA PIZZOTTI, vencedor, ANDRADE NETO (Presidente), vencido, ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO, CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1044329-30.2017.8.26.0602
APELANTE: SHIRLEY DE LOURDES RODRIGUES
APELADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA
COMARCA: SOROCABA - 5a VARA CÍVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA SENTENÇA: DR. DIOGO CORRÊA DE MORAIS
AGUIAR
VOTO No 28075
EMENTA
APELAÇÃO - DIREITO DE VIZINHANÇA AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS ALEGAÇÃO DE DANOS NO
IMÓVEL
DA
AUTORA
EM
DECORRÊNCIA
DE
REALIZAÇÃO DE OBRAS NO IMÓVEL VIZINHO

PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA NA PEÇA INICIAL E
REITERADA EM RÉPLICA
IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO
INICIAL

CERCEAMENTO
DE DEFESA
CONFIGURADO PRODUÇÃO DA PROVA ESSENCIAL
PARA O JULGAMENTO DA LIDE
I Pretensão da autora à indenização por danos materiais e
morais em decorrência de obra realizada em imóvel vizinho
que afetou estrutura da residência da demandante;
II - O ponto nevrálgico desta demanda é, justamente, a origem
e causa das infiltrações, queda do gesso e principalmente a
utilização do muro sem a anuência da apelante. Autora que
solicitou perícia em sua inicial e a reiterou em réplica;
II - Cerceamento de defesa acolhido, em razão da necessidade
de se comprovar os danos causados no imóvel da demandante e
verificar eventual responsabilidade pelo prejuízo causado;
RECURSO PROVIDO. Sentença anulada.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou
improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 300,00. Observando-
se o § 3o, do art. 98, do CPC.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que a autora não comprovou de forma cabal
os danos causados em sua residência. Disse que, instada a se manifestar acerca de eventual
produção de prova, a demandante não se manifestou. Asseverou o I. Magistrado que apesar de
as fotografias dos autos realmente demonstrarem a existência de trincas e outros danos na casa
da autora, impossível saber quem os deu causa.
Apelou a autora,
Aduziu, em suma, que requereu em sua inicial a produção de prova pericial a
fim de constar os danos ocorridos em seu imóvel decorrentes das reformas realizadas por sua
vizinha, tendo a perícia sido igualmente requerida pela ré em sua contestação. Afirma que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova pericial era essencial ao esclarecimento dos fatos e o julgamento antecipado da lide
importou em cerceamento de defesa. Pediu a anulação da r. sentença a fim de que a prova
pericial técnica pretendida seja produzida.
Processado o recurso, sem o recolhimento do preparo, diante da
gratuidade de justiça concedida à autora a fls. 75, ausentes contrarrazões, ainda que
devidamente intimada a parte contrária, vieram os autos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação através da qual a autora busca a reparação de danos
causados em seu imóvel decorrentes das reformas realizadas no imóvel da ré, vizinho da
autora.
O pedido foi julgado improcedente, insurgindo-se a autora contra a r.
sentença por meio deste recurso de apelação.
Infere-se da inicial que a autora reside na Rua Assis Machado, 610, no
município de Sorocaba. Mora na parte dos fundos do imóvel e na frente utiliza um
cômodo para exercer sua função de cabeleireira. Narra que devido as reformas
efetivadas no imóvel da ré, vizinho ao imóvel da demandante, surgiram rachaduras nas
paredes, o gesso começou a ceder entre outras deteriorações ocorridas no imóvel.
Além disso, para estruturar a cobertura da casa, a ré utilizou o muro do imóvel da autora,
sendo realizados furos na parede do muro e colocados parafusos “para que houvesse
sustentação” à referida cobertura e colocação de telhas. A utilização do muro da autora
ocorreu sem sua autorização, havendo o deslocamento da parede da casa da
autora, surgindo as já citadas rachaduras dentro do imóvel da requerente. No
banheiro, ocorreu infiltração. O forro da casa, “por ter a parede pendido para o outro
lado” fez com que a estrutura que sustentava o forro do imóvel se desgrudasse, causando
o desprendimento de todo o forro da casa, tanto da frente (onde funciona o salão de
beleza) quanto do fundo, onde reside a autora, conforme fotos acostadas a fls. 33/72.
Diante do exposto, a autora pediu veementemente a realização de
perícia técnica a fim de corroborar os danos causados em decorrência da obra
efetuada pela ré. Assim como a perícia comprovaria o risco à segurança e à saúde da
autora.
A ré, em contestação, aduziu, em suma, que os danos apontados pela
autora são preexistentes, devido a má conservação do imóvel. Mas, alegou que
somente com comprovação técnica por profissional habilitado que seriam
comprovados os supostos danos no imóvel da autora.
O I. Magistrado a quo entendeu por julgar improcedente o pedido inicial,
ao fundamento de que apesar das fotografias demonstrarem “realmente a existência de
trincas e outros danos na casa da requerente”, o que era incontestável, somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com as fotos, impossível saber quem seria o causador do dano. Argumentou que instadas
a especificar provas, as partes pediram o julgamento antecipado, motivo pelo qual
acolheu a improcedência pretendida pela ré.
Pois bem.
Em seu recurso de apelação, a autora reitera a perícia solicitada na
inicial e com ela seriam verificados todos os danos absorvidos por seu imóvel,
decorrentes da obra realizada pela requerida. Alega cerceamento de defesa porque não
só na inicial solicitou a perícia técnica como a reiterou em sua réplica (fl.112).
O ponto nevrálgico desta demanda é, justamente, a origem e causa das
infiltrações, queda do gesso e principalmente a utilização do muro sem a anuência da
apelante.
Entendo que o julgamento foi prematuro. Isso porque, a autora reiterou a
perícia, como dito, em sua réplica.
Não obstante a alegação do I. Magistrado a quo de que as partes deveriam
ter se manifestado no momento apropriado, ou seja, quando da decisão que determinou a
especificação de prova (fl. 113), acolho o cerceamento de defesa. Isto porque, em
ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de
forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo
minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, o exaurimento da
prova, com a realização da perícia, se mostra necessária. Nesse sentido já decidiu este
E. Tribunal:
LOCAÇÃO. Despejo por falta de pagamento. Alegação de realização de acordo
verbal. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Cerceamento de defesa.
Dilação probatória imprescindível para o deslinde da causa. Sentença
anulada. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso provido. (Relator: Gilson
Delgado Miranda; Comarca: Mogi-Mirim; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 24/02/2015; Data de registro: 25/02/2015).
Como bem destacou o I. Des. cuja ementa transcrevi acima:
Como é cediço, a Constituição Federal é expressa: “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes” (artigo 5o, inciso LV). Desse dispositivo extrai-se, entre outros,
o princípio do contraditório, também chamado da audiência bilateral, que é,
talvez, o princípio mais importante para a função jurisdicional.
Como pilar do Estado de Direito, indiscutivelmente, o contraditório tem
estreita ligação com os princípios do direito de ação e do tratamento
igualitário entre as partes, significando tanto o direito de invocar a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da tutela jurisdicional (direito amplo de ação) quanto o direito de
contraposição à pretensão (direito de defesa).
Ademais, por força do artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do
direito, auxiliares da justiça e partes devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o
dever do magistrado de colaborar no célere andamento do processo, primando pela
solução do mérito em detrimento da simples extinção por causas processuais.
Logo, é o caso de anular a r. decisão proferida, determinando a instrução do
processo, especialmente com a produção de prova pericial.
Destarte, por maioria de votos, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
ANULANDO a r. sentença proferida, reconhecendo o cerceamento de defesa,
determinando instrução do processo, com a produção de prova pericial.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Shirley de Lourdes Rodrigues
Apelada: Maria Aparecida Rodrigues Ferreira (Justiça Gratuita)
Comarca: Sorocaba - 7a Vara Cível
Juiz prolator: Diogo Corrêa de Morais Aguiar
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 34048
A insurgência não prospera.
Intimada a especificar as provas que pretendia produzir
(fls. 113) a apelante requereu o julgamento antecipado da lide, informando
que “as provas que a Requerente pretende produzir já constam nos autos
da presente demanda” (fls. 116/117).
Nessas circunstâncias, irrelevante a existência de
pedido anterior, em petição inicial, para realização de perícia técnica, posto
que o pedido específico de julgamento antecipado acabou por substituir o
protesto genérico realizado na petição inicial, não fazendo sentido algum a
parte que solicitou julgamento antecipado alegar a ocorrência de
cerceamento de defesa.
Como cediço, o requerimento de produção probatória
se divide em duas fases: a primeira na petição inicial e na contestação,
quando as partes formulam protesto genérico para produção de provas
necessárias e a segunda após a fixados os pontos controvertidos, quando as
partes especificam com que meios pretendem demonstrar os fatos negados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela parte contrária. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL - PROVA - MOMENTO DE
PRODUÇÃO - AUTOR - PETIÇÃO INICIAL E ESPECIFICAÇÃO DE
PROVAS - PRECLUSÃO.
- O requerimento de provas divide-se em duas fases:
na primeira, vale o protesto genérico para futura especificação probatória
(CPC, Art. 282, VI); na segunda, após a eventual contestação, o Juiz
chama à especificação das provas, que será guiada pelos pontos
controvertidos na defesa (CPC, Art. 324).
- O silêncio da parte, em responder ao despacho de
especificação de provas faz precluir do direito à produção probatória,
implicando desistência do pedido genérico formulado na inicial. (REsp
329034/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2006, DJ 20/03/2006, p. 263).
(Destaquei).
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROVA.
ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS DETERMINADA PELO JUÍZO. NÃO-
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO-
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO QUE NÃO
INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182/STJ. APLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O indeferimento motivado de produção de provas,
mormente
quando
requeridas
de
forma
genérica,
mostrando-se
dispensáveis diante do conjunto probatório, não importa em cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de defesa. Precedentes do STJ.
2. Hipótese em que os agravantes, mesmo instados
pelo Juízo a especificarem as provas que desejavam produzir, limitaram-se
a ratificar o pedido genérico formulado na contestação.
3. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula
182/STJ).
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag
1014951/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 29/05/2008, DJe 04/08/2008). (Destaquei).
Nessas circunstâncias, agiu corretamente o juízo de
primeiro grau ao, acolhendo o pedido das partes, julgar antecipadamente a
lide e, ausente qualquer prova de que as rachaduras constantes no imóvel
da autora tenham decorrido de obra realizada pela ré, correta a sentença de
improcedência da demanda.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, nos termos do artigo 85, 11o, do CPC, majoro os honorários de
sucumbência para R$ 500,00, observada a concessão de gratuidade
processual à apelante.
ANDRADE NETO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
103CCE76
6
8
Declarações de
Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
105B9FA9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1044329-30.2017.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.